Tribunal: TJDFT
Processo: 0703410-25.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703410-25.2020.8.07.0011 RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA. CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENOR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS EM RELAÇÃO A UM DOS APELADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Impõe-se a condenação em relação a um dos acusados, quando a prova dos autos é robusta no sentido de que ele, mediante o uso de uma faca, praticou o crime de roubo e corrompeu menor de idade a praticar o crime. 2. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos artigos 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal, 244-B, da Lei 8.069/90, 155 e 386, inciso V, ambos do Código de Processo Penal, sustentando, em ligeira síntese, que o decreto condenatório tem lastro em fundamentação juridicamente insuficiente e inidônea, porquanto a turma julgadora valorou o reconhecimento fotográfico levado a efeito pela vítima na fase inquisitorial, e, ainda, atribuiu valor ao reconhecimento feito no curso da instrução sem observar a hesitação do ofendido ao fazê-lo. Argumenta, também, que os julgadores deram prevalência à narrativa do ofendido em detrimento à do acusado e, finalmente, que se louvaram em imagem extraída de vídeo, sem a nitidez necessária e que não foi submetida à perícia, para concluir quanto à autoria imputada ao recorrente. Pugna, assim, pela sua absolvição ante a fragilidade da prova carreada para os autos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece ser admitido quanto à indicada violação aos artigos 157, § 2o, incisos II e VII, do CP, 244-B, do ECA, 155 e 386, inciso V, ambos do CPP, uma vez que a conclusão colegiada veio à lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “Quanto à autoria, ouvida em juízo (ID 32325123), a vítima, confirmando o que havia declarado na delegacia de polícia (ID 32324813 – Págs. 28/30), reconheceu o acusado PEDRO HENRIQUE e narrou com detalhes como o crime ocorreu (...) Corroborando as declarações da vítima, tem-se o depoimento do policial José Mesquita (IDs 32325085 e 3235126), o qual confirmou o reconhecimento do acusado PEDRO HENRIQUE realizado na delegacia de polícia e esclareceu como procedeu a investigação (...) Ressalta-se que, à época dos fatos, a vítima reconheceu o réu PEDRO HENRIQUE com absoluta segurança em sede policial. Em juízo, embora a vítima tenha ponderado pelo decurso do tempo, também demonstrou estar certo ao apontar PEDRO HENRIQUE como autor do crime de roubo o qual fora vítima. Como se vê, os depoimentos da vítima e do policial coerentes e harmônicos em seus principais termos, livres de contradições, e, todos a indicar que o acusado PEDRO HENRIQUE praticou os crimes narrados na denúncia (...) Como se não bastassem as provas já mencionadas, tem-se ainda as imagens das câmeras (IDs 32324816 a 32324818), as quais mostram o exato momento em que o veículo CELTA se aproxima da vítima, que transitava em via pública, momento em que desembarcam rapidamente o réu PEDRO HENRIQUE e o adolescente B.R.F.S., que portava uma faca. Na ocasião, os dois tomam o celular da vítima sob ameaça de ofendê-lo em sua integridade física e empreendem em fuga logo em seguida. Verifica-se que os vídeos mencionados corroboram a versão da vítima” (ID. 40807475). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RETROATIVIDADE. POSSIBILIDADE ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ALEGAÇÕES DE NULIDADE, PRODUÇÃO DE PROVA E OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULA N. 284/STF. ARGUIDA NULIDADE DO JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO OPORTUNA DO PREJUÍZO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. 1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que a lei que instituiu o acordo de não persecução penal não pode retroagir a feitos cuja denúncia já foi recebida, como na hipótese dos autos, em que já havia sido, inclusive, proferida a sentença condenatória. 2. Em relação aos seguintes temas: oposição ao julgamento por videoconferência; omissão na análise de documentos juntados em segundo grau; e indeferimento de prova documental pelo Juiz de primeira instância, verifica-se a deficiência das razões recursais, pois os dispositivos apontados não contêm comando normativo suficiente para embasar os pedidos e reformar os fundamentos do acórdão recorrido. Dessa forma, incide o óbice da Súmula n. 284/STF. 3. De mais a mais, não prospera a arguida nulidade no julgamento da apelação, que, na hipótese, foi realizada por videoconferência. O argumento da defesa de que foi cerceada do direito de realizar presencialmente a sustentação oral, demandaria a demonstração oportuna do prejuízo, o que não se verificou. A Corte de origem rechaçou a possibilidade de adiar o julgamento de forma fundamentada, apontando que, à época, não havia previsão para o retorno presencial das atividades. Acerca da reprodução simulada dos fatos, destacou que a matéria estava preclusa, o que, inclusive, não foi impugnado pela defesa, o que faz incidir ao caso a Súmula n. 283/STF. 4. No caso, para que fosse possível a análise do pleito absolutório, seria imprescindível o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, o que é defeso em âmbito de recurso especial, em virtude do disposto na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.923.433/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029